Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-05.2017.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000945453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002665-05.2017.8.26.0445/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
SEVERINO LUCAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002665-05.2017.8.26.0445/50000 -Voto no 37.487c
2
VOTO No: 37.487c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002665-05.2017.8.26.0445/50000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JAYME GARCIA DOS SANTOS JUNIOR
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: SEVERINO LUCAS DA SILVA
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado,
sob o fundamento de que o acórdão padece de omissão. Inicialmente, alega que
a matéria é de competência absoluta da Justiça Federal, pretendendo a remessa
dos autos ao TRF da 3a Região. No mais, sustenta ser indevido o
restabelecimento do auxílio-acidente, aduzindo que a cumulação com a
aposentadoria só seria possível se ambos os benefícios tivessem sido
concedidos antes da vigência da Lei no 9.528/97, especialmente diante do
julgamento do REsp 1.296.673/MG e da edição da Súmula no 507 pelo STJ. Tece
considerações a respeito da matéria, mencionando a necessidade de
prequestionamento.
É o relatório.
Inicialmente, cabe registrar que não há lugar para a alteração
da competência para o julgamento do recurso.
Com efeito, extrai-se da inicial que o autor postulou o
restabelecimento de auxílio-acidente de natureza acidentária.
Assim, considerada a natureza do feito, restou definida a
competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da
demanda (art. 109, inciso I, da Constituição Federal).
Desse modo, incabível a remessa dos autos para o Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002665-05.2017.8.26.0445/50000 -Voto no 37.487c
3
Regional Federal.
No mais, não se verifica a presença de nenhum dos defeitos
previstos no art. 1.022 do novo CPC.
A questão foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o ora embargante discorde da decisão, o acórdão
contém clara exposição sobre os motivos que levaram a turma julgadora a, por
votação unânime, dar provimento ao recurso, admitindo a cumulação do auxílio-
acidente com a aposentadoria especial que o segurado vem recebendo.
Observou-se a propósito que, “concedido o aludido benefício
a partir de 16/04/1996 (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença)., portanto,
antes da vigência da Lei n° 9.528/97, faz jus o autor a seu recebimento em
caráter vitalício, como lhe assegurava à época o § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/91
(com a redação dada pela Lei no 9.032/95), cuidando-se de direito adquirido,
imutável por força do princípio “tempus regit actum””(fls. 649).
Não é demais repetir que, não obstante o teor da Súmula no
507 do STJ, o tema em debate ainda não foi exaurido pelo Supremo Tribunal
Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do art. 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal (Repercussão Geral no RE 687.813/RS).
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990, DJ de 23/04/1990). No mesmo sentido,
acórdão estampado na RSTJ 92/122.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital